Tribunal: TJMT
Processo: 1030778-46.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030778-46.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI DE PAULA MAFRA - CPF: 823.069.151-72 (APELADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), BEATRIZ MORAES JARDIM - CPF: 030.096.351-33 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
– JUNTADA DO CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que o momento propício para a juntada de provas não ocorre na etapa recursal, todavia, a jurisprudência do STJ mostra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé. Elementos demonstrados.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em benefício do INSS, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1030778-46.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada por
VANDERLEI DE PAULA MAFRA
, julgou procedente o pedido deduzido na Inicial para
declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a Apelante a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente e, ainda, condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, a possibilidade de juntada do
contrato de empréstimo consignado na fase recursal.

Sustenta que os descontos realizados no benefício do Apelado são devidos, pois é inquestionável a contratação do crédito em 16/09/2020.

Ressalta que
a parte autora aceitou a Política de Contratação por biometria facial, os termos de Política de Privacidade, aceitou os termos da Cédula de Credito Bancário – CCB, onde estão dispostas as taxas do contrato, prazo e demais especificidades, aceitou e tomou conhecimento do Custo Efetivo Total da Contratação e, ao final, após dar todos os aceites, assinou o contrato por meio de Assinatura Digital – Biometria Facial, por meio de captura de sua selfie.

Por isso, aduz que não há que se falar em indenização por danos morais ou devolução de valores ao Apeado, visto que o Recorrido se beneficiou dos valores depositados.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 103419497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
VANDERLEI DE PAULA MAFRA
ingressou com
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais
em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, alegando desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o
339508800
no valor de R$ 16.889,47 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos),
no qual consta a obrigação de pagar 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 401,10 (quatrocentos e um reais e dez centavos).

Afirmou não ter recebido a quantia correspondente ao mútuo, e que foi vítima de fraude praticada pela instituição financeira Apelante.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, à míngua de juntada no contrato na fase da contestação, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedentes as pretensões iniciais, motivando a interposição deste Apelo.

Com as razões recursais, o Banco Apelante juntou
Cédula de Crédito Bancário, assinada eletronicamente pelo Autor, por meio de biometria facial.
Aduziu que os valores cobrados encontram previsão contratual, não sendo devidas quaisquer restituições. Sustentou, ainda, que não há falar em indenização por dano moral, visto ter sido beneficiado com o empréstimo consignado.

Quanto à juntada
do contrato de empréstimo na fase recursal
, convém mencionar que, embora o momento propício para a produção de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização dessa regra, desde que observado o contraditório e esteja ausente a má-fé,
i
n verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC.
JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE
. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC. 2.
Admite-se a juntada extemporânea de documentos quando a parte estiver de boa-fé e o contraditório for preservado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.276/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016).

Desse modo, incide à espécie o paradigma do colendo STJ, com o permissivo da juntada extemporânea de documentos, já que foram satisfeitos os 02 (dois) requisitos, a saber: contraditório e ausência de má-fé. Neste feito, não se depreende a má-fé do Banco com a juntada extemporâneo do documento bancário.

Além disso, foi respeitado o contraditório, visto que o Apelado apresentou contrarrazões e teve a chance de se opor aos argumentos do Banco.

Ademais, para a apreciação legal do contrato em fase recursal, encontra-se nos arts. 435, 493 e 1014, CPC/15. Confiram:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Desse modo, considerando que o contrato fora colacionado em sede recursal, tendo a parte Apelada a oportunidade de se manifestar sobre tais documentos em contrarrazões, está respeitado o contraditório.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a exemplo do julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO JUNTADO EM SEDE RECUSAL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA QUE GUARDA NÍTIDA SEMELHANÇA COM AS ASSINATURAS APOSTAS NOS AUTOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1.
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). 2. Se os documentos juntados , mesmo em grau recursal , comprovam a contratação, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não houve negativa da assinatura ou apresentação de contraprova nas contrarrazões do recurso.
3.
Havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato assinado, a improcedência da pretensão se impõe
. 4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 5. Por desiderato lógico, ante improcedência dos pedidos iniciais e condenação da parte Reclamante em litigância por má-fé, o pleito de majoração do dano moral formulado por LUIZ SALVADOR não merece guarida. 6. RECURSOS CONHECIDOS. 7. Recurso da Recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para reformar a sentença e julgar improdecente a pretensão inicial. 8. RECURSO DE LUIZ SALVADOR DESPROVIDO. (N.U 1008438-43.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2019, Publicado no DJE
11/12/2019 – sem destaque no original
).

No tocante ao
mérito
, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à instituição bancária comprovar que o Apelante aderiu ao empréstimo consignado.

No caso, o Apelado afirma desconhecer o Contrato n.o
339508800
, celebrado em 10/09/2020, no valor de R$ 16.889,47 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), no qual consta a obrigação de pagar
84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 401,10 (quatrocentos e um reais e dez centavos)
, vencendo a primeira em novembro de 2020 e a última em outubro de 2027, mediante desconto no benefício previdenciário.

Ao apresentar o apelo, a Instituição Financeira juntou
a respectiva Cédula de Crédito Bancário, assinada eletronicamente pelo Autor/Apelado, por meio de biometria facial, levada a efeito por meio de “selfie”, consoante se depreende do documento de ID. 103419492; que, por sua vez, permitiu constatar que se trata da mesma pessoa, cuja fotografia está consignada no documento de identidade apresentado pelo autor no ato da contratação que, aliás, é o mesmo colacionado na petição inicial (id. 103419462).

Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelado.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque está suficientemente atestada a validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais. (TJMT. Apelação Cível 1027704-81.2020.8.11.0003. Rel. Des.a SERLY MARCONDES ALVES. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado objeto do Contrato n.o 158305446, bem como os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação do empréstimo por meio de reconhecimento facial (biometria facial), método plenamente admitido, tendo havido, ademais, a consequente disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude. (TJMS. Apelação Cível 1408778-32.2021.8.12.0000. Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 17/06/2021, 3.a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021).

Ademais, especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese ao Apelado sustentar que não recebeu o valor do crédito, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o escopo de comprovar que, em
setembro de 2020
, não recebera qualquer transferência eletrônica na importância contratada.

Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.

Está claro, pois, que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Portanto, o recurso interposto comporta acolhimento a fim de que o pedido seja julgado improcedente.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.
para
reformar a sentença
e, de conseguinte,
julgo improcedentes
os pedidos formulados pelo Apelado em sua peça inaugural.

De conseguinte, invertendo o ônus da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 17% do valor da causa, já incluso os honorários recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021